Tribunal: CARF
Processo: 15375.000174/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15375.000174/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.601 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
GESTHO - GESTAO HOSPITALAR S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2002
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
NULIDADE. PRAZO PARA DECISÃO ADMINISTRATIVA PREVISTO
NA LEI No 9.784/99.INAPLICABILIDADE
O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto
70.235/72, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda que ausente, na lei
específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável para a
análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), e
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15375.000174/2008-57
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.601 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.000174/2008-57

Trata-se de recurso voluntário (fls. 311-322) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) O valor da multa aplicada é excessivo, impedindo o direito ao exercício da
atividade da contribuinte, em descompasso do art. 170 da CF;
b) A impugnação não foi julgada dentro dos 30 dias previstos pela Lei no
9.784/99, sendo o ato administrativo inválido.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 322.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
35.072.377-0 (fls. 2-107) que constitui crédito tributário de Contribuições Previdenciárias, em
face de Gestho Gestão Hospitalar S.A. (CNPJ no 03.490.958/0001-04), referente a fatos
geradores ocorridos no período de 11/1999 a 03/2002. A autuação alcançou o montante de R$
4.770.261,97 (quatro milhões setecentos e setenta mil duzentos e sessenta e um reais e noventa e
sete centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 12/12/2002 (fls. 108 e 109).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 71-77):
2.Refere-se o crédito às contribuições devidas à Seguridade Social e constituem fatos
geradores dessas contribuições lançadas:
2.1. As renumerações pagas aos segurados empregados, discriminadas nas folhas de
pagamento, relativas ao período de 11.99 a 03.02.
2.2. As rememorações pagas aos segurados empresários, Lincoln Lopes Ferreira,
Marcio Amida, Sérgio Luiz de Lima, Luiz Fernando Truzzi Alves, Job da Mata Neto,
José Côdo Albino Dias, Adriano José de Souza Teixeira, José Segundo da Rocha e
Mamo Gualberto, a título de pró-lahore e discriminadas nas folhas de pagamento
apresentadas pela empresa, no período de`01.2000 a 03.2002.
2.3. As remunerações pagas aos segurados trabalhadores autônomos constantes das
folhas de pagamento referente ao período de 01.2000 a 03.2002 , cujos valores
encontram-se discriminados no anexo I, juntamente com o nome de cada trabalhador e
serviço prestado.
2.4. As remunerações dos trabalhadores relacionados, no anexo II , em decorrência dos
elementos verificados pela Fiscalização que constatou, em observância à legislação
previdenciária, serem os mesmos segurados empregados, conforme o Art. 12, inciso I,
da
Lei n. 8.212 de 24.07.91, define:
“I - Como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza. urbana ou rural a empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado”.
2.4.1. O crédito lançado encontra fundamento no Art 229 parágrafo 2° e art. 9° inc. I, A
do Decreto 3.048/99 e se refere à. caracterização de vínculo empregatício dos
empregados citados no item anterior, tendo em vista que foi constatada a seguinte
situação:
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.601 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.000174/2008-57

2.4.2. Para os médicos considerados indevidamente como autônomos pela empresa
A relação de emprego desses profissionais, tica evidenciada na situação fática
encontrada na empresa e a condição em que realmente o serviço 6 prestado, sendo
dispensado o rótulo de “médicos pós-graduando”, utilizado pelo empregador para a
função executada. O desempenho das atividades médicas auxiliam a notificada no
cumprimento de seu objeto social e onde os pressupostos da relação de emprego
encontram-se presentes, ou seja;
Subordinação:
A totalidade das atribuições e responsabilidades, exigem que esses profissionais da
saúde estejam integrados às atividades normais da empresa como um todo e não apenas
como simples autônomos. É a empresa que determina a clientela a ser atendida e
estipula a forma e a quantidade dos serviços a serem prestados. Também o risco da
atividade econômica é assumido pelo empregador, o qual exige ainda o fiel
cumprimento do Estatuto/Regulamento do Hospital por parte dos médicos, sob pena de
aplicação de penas disciplinares. A subordinação , nesse caso, não se expressa sobre
execução em si da atividade médica, que é altamente técnica, mas sobre a maneira de
como é utilizada essa atividade, esse conhecimento técnico, em favor dos interesses do
Hospital.
PESSOALIDADE:
O empregado não tem como prestar o serviço por intermédio de outrem. A obrigação é
de fazer, não sendo admissível a delegação; o contrato de trabalho é “intuitu persone”, o
empregado não pode se fazer substituir por outro.
REMUNERAÇÃO:
“É a contraprestação financeira. recebida pelo empregado em pagamento de serviços
prestados.”
NÃO EVENTUALIDADE
Os serviços, objeto deste lançamento, não é eventual e se integra nas necessidades
normais e permanentes do empreendimento econômico, ainda que executado de forma
intermitente, mas necessário ao cumprimento destes objetivos. Deve ser vista em
relação aos fins do empreendimento ou indiretamente e não deve ser confundida com
frequência, jornada ou horário de trabalho. Diz respeito tão somente à natureza da
atividade.
2.4.2.1. A contribuição devida por cada médico foi apurada respeitando-se o limite
máximo de salário-de-contribuição do respectivo mês estabelecido conforme Lei 8.212
de 24.07.91, art. 28, & 5° . Anexamos relação elaborada pela fiscalização ,(anexo II),
com montantes mensais de pagamentos individualizados por médico e por outros
profissionais, retirados das folhas de pagamento apresentadas pela empresa
2.4.3. Para os trabalhadores prestadores dos serviços de faturamento. telefonia,
enfermagem. laboratório. tesouraria administração. serviços gerais. esterilização,
mensageiros da farmácia, administração do hospital, operação de RX e auditoria:
Nas atividades desenvolvidas pelos profissionais retro, considerados indevidamente
como autônomos pela empresa e discriminados, em anexo , estão presentes todos os
pressupostos da relação de emprego, uma vez que o vínculo empregatício existe em
razão dos serviços e das condições da prestação dos mesmos. O contrato de trabalho
sendo um contrato realidade, não está vinculado ao aspecto formal e prevalecem as
circunstâncias reais em que são prestados os serviços.
SUBORDINAÇÃO
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.601 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.000174/2008-57

Os trabalhadores desenvolvem atividades normais e rotineiras desenvolvidas na
empresa, cumprem horário estipulado pelo empregador que determina o que eles devem
fazer. O serviço ainda é prestado nas dependências da empresa.
REMUNERAÇÃO
A remuneração é a contraprestação pelo serviço executado pelo empregado.
NÃO EVENTUALIDADE
O serviço prestado tem caráter não eventual uma vez que está relacionado com as
necessidades permanentes da empresa. Na estrutura organizacional da mesma, consta o
departamento/seção relacionado com as atividades executadas. Verificamos que vários
trabalhadores foram anteriormente contratados na condição de empregados e muitos
fizeram pode das folhas de pagamento da notificada também constatamos a admissão de
profissionais 'logo após terem os mesmos prestado serviço como “autônomos”. Essas
situações estão discriminadas a seguir:
a) Os trabalhadores abaixo discriminados, foram admitidos pela notificada, como
segurados empregados, tendo exercido atividade junto à mesma nos períodos abaixo
identificados:
Luciana G. Pimentel (auxiliar de administração)
Admissão: 04.96
Demissão: 12.04.01
Foi readmitida em 03.12.01
Maria das Graças Costa (auxiliar de esterilização)
Admissão: 13.01.96
Demissão: 04.05.99
.Maria Elisa Bernardes (telefonista)
Admissão: 10.80
Demissão: 12.04.01
Esses mesmos profissionais foram reingressados na empresa, porém, na suposta
condição de autônomos, nos períodos a seguir relacionados:
.Luciana G. Pimentel:
09.01 a 11.01
Maria das Gryzas Costa
11.01 e 01.02
Maria Elisa Bernardes
07.01, 12.01 e 01.02
b) Os trabalhadores a seguir discriminados, foram admitidos imediatamente após terem
prestado serviço como autônomos”, executando as mesmas atividades que vinham
desempenhando naquela condição.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.601 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.000174/2008-57

Vania de Paula (enfermeira)
Preston serviço como autônoma em 08.01, tendo sido admitida em 07.09.01.
Fábio P. Honorato (enfermeiro)
Prestou serviço como autônomo em 01.02, tendo sido admitido em 08.02.02.
Paulo César (mensageiro)
Preston serviço como autônomo em 10 e 11.01, tendo sido admitido em 15.11.01.
Carlúcia Maria M. Araujo (técnica de laboratório)
Preston serviço como autônoma em 10.01, tendo sido admitida em 13.11.01.
c) Da mesma forma, a auxiliar de administração, Luana Maria Reis, demitida em
12.04.01, foi considerada indevidamente como autônoma pela notificada nas
competências 09 e 10.01, período em que retomou executando as mesmas tarefas que
vinha. desempenhando anteriormente na empresa.
d) Na função de administrador do hospital, o Sr. José L.Verçosa foi considerado
indevidamente como autônomo pela notificada, nas competências 11/00, 12/00 e 01/01,
entretanto, verificamos a admissão, como segurada empregada, na mesma função
(administradora do hospital), de Heloisa Koga , em 05.03.01. Para uma mesma
atividade a empresa mantém um empregado registrado e outro não.
PESSOALIDADE
O contrato de trabalho é “intuitu persone”, o empregado não pode se fazer substituir por
outro.
2.4.4. Não houve apropriação indébita por parte da empresa, referente os trabalhadores
considerados indevidamente como autônomos por ela e constantes dos itens 2.4 e
subitens 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3, retro.
3. As importâncias pagas a, título de salário família e salário maternidade, na
conformidade da lei, foram deduzidos das contribuições apuradas.
4. Os documentos examinados foram os seguintes: folhas de pagamento, recibos de
pagamento a autônomos, livro de registro de empregados, rescisões do contrato de
trabalho. Além dos documentos retro citados, demais elementos e situações fáticas
necessárias para subsidiar o lançamento do débito.
O contribuinte apresentou impugnação em 26/12/2002 (fls. 125-131) alegando
que:
a) Contribuinte reconhece os débitos referentes às contribuições devidas à
Seguridade Social que constituem fatos geradores dessas contribuições
lançadas sobre as remunerações pagas aos segurados empregados (período
11/99 a 03/02); as remunerações pagas aos segurados empresários a título
de pro-labore (período 01/00 a 03/02) e as remunerações pagas aos
segurados trabalhadores autônomos (período 01/00 a 03/02);
b) Os prestadores de serviço elencados no Anexo II do relatório fiscal tratam-
se de trabalhadores autônomos, e não de empregados como alega a
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.601 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.000174/2008-57

fiscalização. Isso porque não se verifica a característica essencial da
subordinação aos vínculos em análise; e
c) Foram identificadas algumas guias cujo recolhimento não foi devidamente
considerado pela fiscalização, além de outros valores considerados a
menor.
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 131.
A Gerência Executiva de Belo Horizonte/MG, da Diretoria de Arrecadação de
INSS, por meio da Decisão-Notificação no 11,401.4/0709/2003, de 25 de agosto de 2003 (fls.
259-264), deu parcial provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme
o entendimento resumido na seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CUSTEIO. FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS SEGURADOS EMPREGADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE
PRESTADORES
DE
SERVIÇO
-
PESSOA
FÍSICA
(TRABALHADORES
AUTÔNOMOS).
Incide contribuição previdenciária sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título aos segurados empregados de acordo com o artigo 28, I da Lei 8.212/91.
Incide contribuição previdenciária sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título aos segurados contribuintes individuais de acordo com o artigo 30,
inciso I, alínea “b” da Lei 8.212/91, de 24/07/1991, c/c art. 216, inciso l, do
Regulamento da . Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE
Em razão da falta de depósito recursal de 30%, o recurso não foi admitido e foi
certificado o transito em julgado (fls. 342-353). Seguiu-se longa discussão judicial a respeito da
admissibilidade do recurso voluntário, que culminou no cancelamento da inscrição em dívida
ativa e remessa do apelo ao CARF, conforme fl. 435.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 27 de janeiro de 2004 (fl. 309), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 26 de fevereiro de 2004 (fls. 311-322). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer do argumento referente à suposta multa excessiva, que estaria
em descompasso com dispositivos constitucionais, em respeito à Súmula CARF no 02.
Mérito
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.601 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.000174/2008-57

Das matérias devolvidas.
1. Da nulidade.
Entende a recorrente que houve nulidade da decisão recorrida por infração ao art.
49 da Lei no 9.784/1999, uma vez que levou mais de 30 dias para ser proferida. Entretanto, não
lhe assiste razão.
Nota-se que o processo administrativo fiscal é regulado por legislação específica,
qual seja, o Decreto no 70.235/72. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à
inaplicabilidade do prazo previsto no artigo 49 da Lei no 9.784/99 aos processos administrativos
fiscais. Tal decisão foi proferida no julgamento do RESP no 1.138.206/RS submetido à
sistemática dos recursos repetitivos prevista no artigo 543C do Código de Processo Civil de 1973
e da Resolução STJ 08/2008:
TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO
PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO
ADMINISTRATIVO
DE
RESTITUIÇÃO.
PRAZO
PARA
DECISÃO
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI 9.784/99.
IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE
NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC NÃO CONFIGURADA.
(...)
3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72 -
Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda
que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável
para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte.
(STJ – Resp: 1138206 RS 2009/0084733-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 09/08/2010, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
01/09/2010).
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543B e
543C da Lei no 5.869, de 1973 (antigo Código de Processo Civil), ou dos arts. 1.036 a 1.041da
Lei no 13.105, de 2015 (novo Código de Processo Civil), deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF (art. 62 do Anexo II do RICARF).
Dessa forma, afasto os argumentos da recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.601 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.000174/2008-57

Fl. 826
DF CARF MF
Original